Tribunal: TJBA
Processo: 8023733-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023733-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL Nº 14.131/2021. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a Lei do Superendividamento disponha sobre procedimento especial a ser observado em ações de repactuação de dívidas, tal não veda a concessão de tutela de urgência, quando se verificar que a manutenção dos descontos tal como pactuados, até a data da audiência ou da homologação do plano de pagamento é capaz de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como impossibilita a subsistência pessoal do consumidor.

Deste modo, há que se negar provimento ao presente agravo de instrumento e manter a decisão concessiva de tutela de urgência, pois presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Agravado, bem como o perigo de dano de difícil reparação, em função da necessidade de preservação de sua subsistência pessoal e observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023733-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO MASTER S/A e Agravado JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3